Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020116-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARCOS PENTEADO TRENTIN - CPF: 054.122.638-01 (AGRAVANTE), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVADO), XTERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.429.341/0001-70 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPOSSE – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – ART. 114 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

2. Evidenciado que a empresa XTERRA TRANSPORTES exerce a composse do imóvel objeto da ação e, na qualidade de litisconsorte necessário, deve figurar no polo passivo da ação, faz-se necessária a citação da empresa XTERRA, para contestar a ação.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS PENTEADO TRENTIN
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse e Pedido Liminar nº 1000663-83.2019.8.11.0033
ajuizada em face de
ENERILDO MOTTA RAMOS,
que admitiu a intervenção de terceiros, por simples petição, incluindo a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME no polo passivo da ação, determinando-se a sua citação para contestar a presente ação e condenando o requerido ENERILDO à litigância de má-fé.

Alega o recorrente que a ação de reintegração de posse foi inicialmente proposta em face do agravado ENERILDO MOTTA RAMOS e a FAZENDA XTERRA, denominação encontrada na placa cravada na Fazenda Bonito, já que se tinha poucas informações da pessoa que havia invadido e se maninha ocupando ilegalmente a área.

Aduz que na véspera da audiência de instrução e julgamento, o terceiro XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME, pessoa que não integra a demanda, apresentou manifestação nos autos, alegando que teria propriedade e exercia posse na área discutida nos autos, suscitou o litisconsórcio passivo necessário e requereu a suspensão da audiência.

Sustenta que quando levantada a questão da referida FAZENDA XTERRA, o agravante esclareceu o juízo e requereu a desistência da demanda em relação a ela, que foi deferida e homologada pelo juízo singular.

Relata que a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME jamais fez parte da demanda e, assim, não pode ser admitida como requerida, por simples petição, feita pelo mesmo escritório jurídico que defende o requerido ENERILDO.

Revela que o erro da decisão ainda paira sobre a questão possessória e petitória, uma vez que a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME alegou a compra da área juntando um contrato de compra e venda particular, o que prova a propriedade e não a posse, que é objeto da presente demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida no que tange à admissão da empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME no feito, e sua citação.

Ausente pedido liminar (ID nº 229295153).

Sem contrarrazões (ID nº 235078658).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 231248663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS PENTEADO TRENTIN
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse e Pedido Liminar nº 1000663-83.2019.8.11.0033
em face de
ENERILDO MOTTA RAMOS e FAZENDA XTERRA,
alegando, em síntese, que a área invadida é denominada Fazenda Bonito, localizada no município de Nova Maringá/MT, adquirida no ano de 2006, do Sr. Ricardo Stoppe Junior e sua esposa, que por sua vez haviam adquirido do Banco Bradesco no ano de 1998.

Sustentou que o imóvel encontra-se matriculado ao CRI da Comarca de Nova Maringá/MT, sob nº 2.220, cuja matrícula consta área 1.200,00ha ainda em nome do Banco Bradesco.

Asseverou que desde a aquisição do imóvel deteve a posse mansa e pacífica do imóvel, abrindo divisas, construindo uma pequena casa de madeira, até meados de maio de 2019, quando recebeu uma ligação de seu vizinho, Sr. Muller, questionando acerca da construção de cerca e estrada na Fazenda Bonito, e como não estava realizando tais serviços, logo restou caracterizado o esbulho da posse do autor.

Relatou que, após ter conhecimento da invasão registrou Boletim de Ocorrência e, ante a informação, foi destacada uma guarnição com três policiais para irem até a Fazenda Bonito, chegando lá os policiais cortaram o cadeado e ao questionar os invasores, a pessoa que se dizia responsável pela área, Sr. Gilmar, informou que foi contratado pelo requerido para construir cercas e que não sairiam do local.

Alegou, por fim, haver sinais evidentes da prática de crimes ambientais, como derrubadas de árvores, fogo entre outros.

Postulou, em sede de liminar, a reintegração de posse.

No ID nº 21818844, o autor emendou a inicial, a impossibilidade de estimar os danos materiais, já que não pode adentrar no imóvel, bem como atribuir o valor da causa ao montante de R$ 1.942.000,00.

A liminar de reintegração de posse em favor da parte autora foi deferida no ID nº 21886998.

Citado o requerido ENERILDO MOTTA RAMOS ofertou a contestação no ID nº 25963653, postulando, preliminarmente, pela revogação da liminar por ser ação de força velha. No mérito, postulou pela improcedência alegando que a localização da propriedade do autor não corresponde com a localização do imóvel denominada Fazenda Xterra.

Em sede de impugnação à contestação no ID nº 27021867, o autor alegou a intempestividade da contestação.

No ID nº 27092195 foi indeferido o pedido de revogação da liminar e mantida a decisão de ID nº 21886998.

Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendem produzir (ID nº 32919485), a parte autora requereu a desistência da ação em relação ao requerido não citado (FAZENDA XTERRA) e protestou pela produção de prova testemunhal, no ID nº 33200691.

Na decisão de saneamento do feito, foi homologado o pedido de desistência da ação em relação à FAZENDA XTERRA e julgado extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC em relação a ela. Foram fixados os pontos controvertidos, deferida a prova oral e designando-se audiência de instrução e julgamento (ID nº 33459231).

A pessoa jurídica XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME, representada pelo seu proprietário PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS, através de petição de ID nº 122840223, requereu a suspensão da audiência, alegando a necessidade de citação da empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME, para integrar o polo passivo da lide, bem como de que a posse era exercida conjuntamente com o requerido ENERILDO e a empresa XTERRA.

Instados a se manifestar, o autor requereu o desentranhamento da manifestação de terceiro – XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME, por ser totalmente descabido, visto que manejado por simples petição de terceiro estranho aos autos e pela improcedência das alegações (ID nº 124185599).

Por sua vez, o requerido ENERILDO alegou que, a posse da área era exercida pelos dois requeridos, conjuntamente, devendo a corré XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME ser citada para contestar a ação (ID nº 124856640).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt
admitiu a intervenção de terceiros, por simples petição, incluindo a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME no polo passivo da ação, determinando-se a sua citação para contestar a presente ação e condenando o requerido ENERILDO à litigância de má-fé, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso verificar o acerto, ou desacerto, da decisão que admitiu o ingresso de terceiro por simples petição para integrar o polo passivo da ação.

De acordo com o art. 114 do CPC/15:
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Conforme lições de Fredie Didier Jr.,
“o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, re pise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação 'ad causam' conjunta ou complexa.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.)

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a composse gera litisconsórcio passivo necessário. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5.
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário
.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "QUERELA NULLITATIS" - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO
COMPOSSUIDOR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO
- SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. I - O deferimento de uma tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". II -
Conforme entendimento do c. STJ, "na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário", de modo que, "a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença" (REsp nº 1.811.718/SP, 3º T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/8/2022
). III - Além de plausível a tese invocada pelo compossuidor não citado em ação de reintegração de posse, evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo se não suspensa a eficácia da sentença proferida em seu desfavor, tendo em vista a autorização de imediata imissão na posse do imóvel pelo ente público municipal.”

(TJ-MG - AI: 18497147020228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023) destaquei

No caso dos autos, três dias antes da realização da audiência de instrução e julgamento, o Sr. PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS, representando a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME, compareceu aos autos e requereu a suspensão da audiência, alegando a necessidade de citação da empresa XTERRA para integrar o polo passivo da lide (ID nº 1222840223).

Defendeu que, a posse sobre a área era exercida pelo proprietário da empresa XTERRA e pelo requerido ENERILDO, que exercia a administração da área.

Denota-se que, há indícios de composse exercida pela empresa XTERRA TRANSPORTES, juntamente com o requerido ENERILDO, sobre o imóvel objeto da lide.

Isto porque, houve a juntada de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID nº 25965239) e Laudo Técnico (ID nº 122840228), para constatar a composse da empresa XTERRA sobre o imóvel.

Nesse sentido, evidenciado que a empresa XTERRA exerce a composse do imóvel objeto da ação e, na qualidade de litisconsorte necessário, deve figurar no polo passivo da ação, faz-se necessária a citação da empresa XTERRA, para contestar a ação.

Assim, a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024